Tribunal: TJPA
Processo: 0811372-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811372-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE COELHO DE ANDRADE

AGRAVADO: CLAUDECIR HELIO DE SOUZA, ANTÔNIO FERRAZ QUEIROZ, JEREMIAS DA SILVA AMARAL, MANOEL PEDRO DO NASCIMENTO, EDILSON DE SOUZA E SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por José Coelho de Andrade contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento em ação de reintegração de posse, que manteve a decisão de origem sob fundamento de ausência de requisitos do art. 561 do CPC e necessidade de dilação probatória. O embargante alega contradições, omissões e obscuridades, especialmente quanto à análise dos requisitos das ações possessórias e ao reconhecimento de titularidade do imóvel. Requer o acolhimento dos embargos para correção dos supostos vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC;
(ii) estabelecer se os embargos de declaração estão sendo utilizados de forma protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma clara e integral as questões fáticas e jurídicas suscitadas, não havendo omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação de contradição quanto à consideração de argumentos de parte excluída do processo é infundada, pois a decisão se fundamenta em elementos probatórios dos autos e na jurisprudência consolidada.

A omissão alegada sobre o reconhecimento da titularidade e posse do imóvel foi devidamente enfrentada no acórdão, que apontou a insuficiência dos documentos apresentados para satisfazer os requisitos do art. 561 do CPC, destacando a necessidade de dilação probatória.

A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis no próprio julgado, o que não ocorre no caso concreto.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade.

Configura-se caráter protelatório na oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios apontados e constatada a tentativa de rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à parte embargante.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem meio para rediscutir o mérito da decisão judicial.

A oposição de embargos de declaração com intuito protelatório sujeita a parte à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 561, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a precedentes no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ COELHO DE ANDRADE
contra o julgamento colegiado, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO MULTITUDINÁRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1.

Para a concessão da tutela de urgência em ações possessórias, é imprescindível que estejam configurados os requisitos do art. 561 do CPC.

2.

A cognição em agravo de instrumento é restrita, não se podendo imiscuir no mérito da demanda de origem, conforme as limitações impostas pelo art. 300 do CPC e jurisprudência consolidada.

3.

Diante da ausência de clareza e elementos suficientes nos autos para decisão exauriente, a necessidade de dilação probatória é evidente.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões (ID n
º 21355770),
o embargante José Coelho de Andrade alega contradições, omissões e obscuridades no julgado, especialmente quanto à análise dos requisitos das ações possessórias e ao não reconhecimento da titularidade do imóvel, sustentando que há farta documentação que comprova os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida.

Aponta ainda que o acórdão teria considerado argumentos de parte já excluída do processo, comprometendo a decisão e resultando em violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

Requer, portanto, o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 21369984).

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio, insta sopesar que do contraponto entre as razões recursais e os fundamentos insertos na decisão objurgada, vislumbra-se que houve o enfrentamento, de maneira integral e, de modo claro as nuances fáticas e jurídicas necessários à análise de todo o caso, remanescendo, do contexto, a intenção da parte embargante rediscutir a mesma matéria já decidida.

Dessa feita, necessário ponderar que a alegação de que o acórdão incorreu em contradição ao considerar argumentos de parte excluída do processo não se sustenta, uma vez que a decisão foi devidamente fundamentada na análise dos elementos probatórios constantes nos autos e na jurisprudência consolidada sobre o tema,
observando-se, sobretudo, os limites do efeito devolutivo do agravo de instrumento
.

O embargante também sustenta que há omissão quanto ao reconhecimento de sua titularidade e posse do imóvel, alegando que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar o direito pleiteado, contudo, o acórdão já enfrentou essa questão, enfatizando que os elementos apresentados não são aptos a atender os requisitos do art. 561 do CPC, destacando-se, inclusive, a necessidade de dilação probatória para um melhor esclarecimento dos fatos.

Ademais, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si. No caso, não se trata, portanto, de contradição no julgado, mas de inconformismo do embargante com o entendimento adotado.

De outro vértice, os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para reabrir a discussão sobre o mérito da decisão, sob pena de desvirtuamento da sua finalidade. O que se verifica, portanto, é a tentativa do embargante de obter a reforma do acórdão sob a roupagem de vícios inexistentes, o que não encontra guarida na legislação processual.

Dessa forma, não vislumbro a ocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC que autorizem o acolhimento do presente recurso.

Em reforço, necessário destacar que a tentativa de rediscussão, não figura dentre as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

No mais, conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de qualquer vício, os termos do acórdão vergastado, deve ser mantido na integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios, mantendo a exigibilidade suspensa por corolário ao benefício da gratuidade outrora deferida à parte embargante.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 29/01/2025